Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO POR TODOS OS HERDEIROS. INOBSERVÂNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DÍVIDA DO HERDEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUINHÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de herança possui natureza de direito patrimonial disponível, motivo pelo qual as partes podem, se desejarem, renunciá-lo. Contudo, o ato de renúncia, ainda que parcial, deve ser feito de forma expressa, conforme disposto no art. 1.806 do CC, razão pela qual, na hipótese de partilha desigual, considerando que os bens não são distribuídos em igualdade de proporções, revela-se imprescindível a expressa anuência de todos os herdeiros.
2. No caso, observa-se que foi apresentado nos autos esboço de partilha, o qual, todavia, considerando a divisão patrimonial, possui natureza de partilha diferenciada, por meio da qual determinado herdeiro é beneficiado com cota superior à que lhe seria devida por herança, sem reposição pecuniária aos demais sucessores. Em razão disso, o plano deve ser subscrito por todos os herdeiros, sendo aplicável o disposto no art. 1.806 do CC, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual a r. decisão agravada não merece reparos.
3. Além disso, o patrimônio dos herdeiros não se encontra individualizado no inventário. Todavia, quando da homologação de plano de partilha diferenciada, deve ser observada a penhora constante no rosto dos autos, já que eventual cessão de direitos hereditários, independentemente se a título gratuito ou oneroso, não pode ocasionar a ineficácia da penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.